Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013414-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nova Mutum contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso contra si e Instituto de Saúde Santa Rosa, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão agravada “pode importar em grave lesão de ordem econômico-financeiro ao município, podendo, inclusive comprometer a saúde dos munícipes, em razão da necessidade de execução das adequações e ampliações físicas do nosocômio, haja vista a utilização do hospital para fins de atendimento de pacientes afetados pelo Coronavírus (Covid-19)”.
Assevera que parte das irregularidades apontadas na decisão agravada foram corrigidas, porém “para a implementação de alguns itens restantes é preciso a intervenção no hospital municipal, principalmente, para os que foram estabelecidos o prazo de três e seis meses, o que pode como consequência dificultar ou até inviabilizar o pleno atendimento aos pacientes com Covid-19 e com outras doenças, além de colocar em risco a saúde de outros trabalhadores terceirizados que teriam que executar as ações de correções no âmbito do hospital”.
Afiança que “o implemento das correções dos itens restantes nos prazos de três e seis meses podem comprometer a disponibilização do atendimento à saúde dos munícipes no hospital municipal, bem como gerar grave comprometimento na seara administrativa, pois acabaria o poder executivo ter que direcionar os esforços às correções determinadas na decisão recorrida, quando poderiam ser mantidas, pelo menos por ora, no enfrentamento à pandemia”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Quanto às irregularidades apresentadas, transcrevo as indicadas no relatório no 0045/NC/ERSS/2016:
1 – Não possui Alvará Sanitário do exercício de 2016. Entrar com as documentações no ERS de Sinop.
2 – Não possui Projeto Arquitetônico de toda a edificação aprovado pelo setor de projeto da COVSAN/SES/MT.
3 – Não possui Programa de Segurança do Paciente implantado no serviço, bem como, o núcleo de segurança do paciente.
4 – Não possui identificado em todas as salas o mapa de risco conforme o Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA).
5 – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde não foi encaminhado para análise e aprovação da equipe Técnica da COVSAN/SES/MT. Portanto encaminhar para análise.
6 – Não apresentou laudo laboratorial da água para consumo do estabelecimento atualizado.
7 – Manuais de Normas e Rotinas, Boas Práticas e POPs desatualizados para todos os setores: Limpeza, Central de Material de Esterilização, Farmácia Hospitalar, Serviço de Enfermagem, Lavanderia, Serviços de Nutrição e Dietética e outros.
8 – Não apresentou Manual de Normas e Rotinas e Procedimento Operacional Padrão descrevendo todas as notificações de acidente de trabalho e o fluxo específico para cada tipo de acidente.
9 – Não apresentou fluxograma de todos os acidentes de trabalho que poderão ocorrer dentro do estabelecimento.
10 – Não possui programa de manutenção preventiva de todos os equipamentos descrevendo toda as etapas conforme manual do fabricante.
11 – Não possui Plano de Gerenciamento de Tecnologias (RDC/ANVISA 02/2010) implementado no estabelecimento.
12 – Não possui um sistema de rastreabilidade dos medicamentos (blisters) fracionado, que estão sendo disponibilizados para outros setores.
13 – Não registra temperatura ambiente e umidade no setor da farmácia.
14 – Laudo da realização do Controle de Qualidade dos equipamentos de RX, RX móvel e arco cirúrgico encontram-se desatualizados.
15 – Não apresentou planilha de assentamentos de doses dos profissionais técnicos de Raio X.
16 – Não realiza a leitura e registro da temperatura da geladeira de vacina da sala de vacina como rotina, e nos horários determinados conforme planilha.
17 – Não apresentou título de especialização e/ou treinamento dos profissionais que atuam na sala de estabilização.
18 – Não possui profissional enfermeiro exclusivo para centro cirúrgico e central de material esterilizado (CME).
19 – Áreas de Lavanderia, Cozinha, Unidades de Internação, Sala de Estabilização, Posto de Enfermagem, Farmácia, subdimensionados e em desacordo com a RDC 50/02-ANVISA.
20 – Não possui ralo escamoteável e sifonados em todos os setores.
21 – Não possui sistema de ventilação (ar-condicionado) em alguns setores, bem como, ventilação insuficiente no setor da farmácia e lavanderia.
22 – Portas, janelas, bancadas e mobiliário em geral oxidado e/ou necessitando de manutenção corretiva.
23 – Sinalização vertical e horizontal precária em toda a edificação, principalmente sinalização vertical.
24 – Abrigo de resíduos de serviços de saúde em desacordo com a RDC 306/04 – ANVISA e RDC 50/02 – ANVISA.
25 – Não possui sistema de comunicação das unidades de internação, sala de estabilização com o posto de enfermagem (campainhas).
26 – Sala de vacina sem proteção na janela contra raios solares.
27 – Uso do Depósito de Material de Limpeza como sala de utilidades, bem como sem sistema de exaustão.
28 – Local que dá acesso ao repouso da enfermagem sem proteção contra chuva, bem como, ausência de iluminação.
29 – Fracionamento de medicamentos (blisters) na farmácia sem bancada e pia.
30 – Presença de caixas de soros depositados diretamente no chão (ausência de palets) no setor da farmácia.
31 – Papéis fixados nas paredes em alguns setores.
32 – Materiais administrativos (papéis, blocos de papel) localizados no setor da farmácia.
33 – Frasco de soro em grande quantidade, armazenado em temperatura ambiente superior ao recomendado pelo fabricante no setor da farmácia.
34 – Produtos e objetos próximo ao sifão da pia em alguns setores.
35 – Frascos de almotolias com data de validade vencida nos rótulos, bem como, soluções fotossensíveis a luz solar sem proteção.
36 – Frascos de soro e água destilada sem rótulo de abertura com identificação de data de abertura, horário e assinatura do técnico.
37 – Presença de ventilador na área limpa da lavanderia.
38 – Pacientes fazendo uso de soroterapia sem rótulo de identificação como rotina.
39 – Presença de materiais que não fazem parte do setor (caixas de prontuários) armazenados no setor da farmácia.
40 – Depósito de Material de Limpeza sendo usado como depósito de equipamentos como cadeira de rodas, foco, entre outros.
41 – Presença de produtos para área de saúde com data de validade vencida no carrinho de emergência localizada na sala de emergência.
42 – Área externa do estabelecimento necessitando de manutenção e limpeza.
43 – Uso de fracionamento e diluição de produtos saneantes pelos funcionários da limpeza, sendo que não possui área apropriada conforme a RDC 50/02-ANVISA.
44 – Rótulos dos materiais esterilizados com preenchimento incompleto.
45 – Sistema de climatização em Unidades Fechadas em desacordo com a legislação sanitária vigente Portaria GM/MS 3523/98, ABNT NBR 7256/2005, NBR 6401, RE-ANVISA n° 09/2003, Nota Técnica da ANVISA de 16/04/2009.
46 – Mesinha de cabeceiras em número insuficiente para a demanda na unidade de internação.
47 – Presença de colchões danificados na unidade de internação.
48 – Aparelhos de ar condicionado em alguns setores necessitando manutenção corretiva.
49 – Bebedouros necessitando de manutenção preventiva.
50 – Não possui armários com chave para guarda de pertences dos funcionários, em número suficiente para a demanda.
51 – Não possuem termômetro termo higrômetro para leitura e registro da temperatura ambiente e umidade no setor da farmácia.
52 – Presença de mobiliários de madeira em alguns setores.
53 – Escadinha para pacientes na unidade de internação em número insuficiente.
54 – Cadeiras para acompanhantes nas unidades de internação necessitando manutenção corretiva.
55 – Prateleiras de madeira sem impermeabilização no setor da farmácia.
56 – Negatoscópio do posto de enfermagem 2 necessitando de manutenção preventiva.
57 – Leitos na sala de estabilização, unidade de pediatria sem grades de proteção.
58 – Sistema de tratamento de água osmose reversa com defeito na área suja do CME.
É de se registrar ainda que o município apresenta crescimento elevado nos últimos anos, inclusive frente aos demais municípios do Estado, com índice de crescimento superior a 10% ao ano, representando crescimento de 157% no período compreendido entre 2000 à 2014, de forma que o crescimento continuará aumentando com o decorrer dos anos diante da vinda de grandes empresas a esta municipalidade, o que por consequência, impactará no número de pacientes de dependerão da rede pública, cuja disposição de leitos no nosocômio já é inferior à média de leitos por habitantes.
Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada na necessidade de prestar o direito à saúde e à vida, em ambiente adequado para tanto, evitando-se ou pelo menos minimizando os riscos de infecção hospitalar, de acordo com os parâmetros de qualidades indicados pela vigilância sanitária.
[...]
Todavia, apesar de o deferimento da tutela de urgência ser medida que se impõe ao caso, importante fixar tempo hábil para que o município possa cumprir a determinação, in casu, entendo como necessário o prazo de pelo menos 03 (três) meses para as adequações de menor complexidade, 06 (seis) meses para as adequações de média complexidade e 1 (um) ano para as adequações de maior complexidade.
Desse modo, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para:
1. determinar que o requerido providencie a adoção das medidas administrativas necessárias imediatamente para adequação e ampliação da estrutura física do nosocômio desta urbe para que:
1.1 – no prazo de 03 (três) messes realizem as adequações necessárias com o fito de solucionar os itens de no 4, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 41, 50, 52 e 55, as quais são de menor complexidade, além da promoção das medidas necessárias visando o controle de infecção hospitalar e eventuais irregularidades descobertas no curso do processo;
1.2 – no prazo de 06 (seis) meses realizem as exigências com o fito de solucionar as irregularidades apontadas nos itens 2, 11, 21, 25, 29, 37, 46, 47 e 57, as quais são de média complexidade, além das diligências para aprovação do projeto arquitetônico para possibilitar a correção das demais irregularidades;
1.3 – no prazo de 01 (um) ano sejam solucionadas as irregularidades apontadas nos itens 1, 5, 19, 24, 27, 43 e 45, bem como todas as medidas para ampliação do hospital, inclusive com ampliação de leitos, para garantir atendimento adequado a toda população deste município.
Fixo multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) o dia-multa, em caso de descumprimento da liminar concedida, limitado à 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei no 7.347/1985. [...]. (Id. 47605465, fls. 5/8).
Segundo alega o agravante, parte das irregularidades apontadas na decisão agravada foram corrigidas, consoante está posto no documento nominado parecer sanitário Hospital Municipal de Nova Mutum, datado de 2 de junho do corrente ano de 2020:
[...] Tabela da situação das irregularidades parcialmente corrigidas pelo estabelecimento
Quant.
Item do relatório
Irregularidade
Situação
1o
1
Não possui Alvará Sanitário do exercício de 2016. Entrar com as documentações no ERS de Sinop.
Parcialmente Corrigido
2o
2
Não possui Projeto Arquitetônico de toda a edificação aprovado pelo setor de projeto da COVSAN/SES/MT.
Parcialmente Corrigido
3o
10
Não possui programa de manutenção preventiva de todos os equipamentos descrevendo toda as etapas conforme manual do fabricante.
Parcialmente Corrigido
4o
11
Não possui Plano de Gerenciamento de Tecnologias (RDC/ANVISA 02/2010) implementado no estabelecimento.
Parcialmente Corrigido
5o
17
Não apresentou título de especialização e/ou treinamento dos profissionais que atuam na sala de estabilização.
Parcialmente Corrigido
6o
19
Áreas de Lavandeira, Cozinha, Unidades de Internação, Sala de Estabilização, Posto de Enfermagem, Farmácia, subdimensionados e em desacordo com a RDC 50/02-ANVISA.
Parcialmente Corrigido
7o
20
Não possui ralo escamoteável e sifonados em todos os setores.
Parcialmente Corrigido
8o
22
Portas, janelas, bancadas e mobiliário em geral oxidado e/ou necessitando de manutenção corretiva.
Parcialmente Corrigido
9o
28
Local que dá acesso ao repouso da enfermagem sem proteção contra chuva, bem como, ausência de iluminação.
Parcialmente Corrigido
10o
40
Depósito de Material de Limpeza sendo usado como depósito de equipamentos como cadeira de rodas, foco, entre outros.
Parcialmente Corrigido
11o
46
Mesinha de cabeceiras em número insuficiente para a demanda na unidade de internação.
Parcialmente Corrigido
12o
47
Presença de colchões danificados na unidade de internação.
Parcialmente Corrigido
Tabela da situação das irregularidades não corrigidas pelo estabelecimento
Quant.
Item do relatório
Irregularidade
Situação
1o
4
Não possui identificado em todas as salas o mapa de risco conforme o Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA).
Não corrigido
2o
5
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde não foi encaminhado para análise e aprovação da equipe Técnica da COVSAN/SES/MT. Portanto encaminhar para análise.
Não corrigido
3o
6
Não apresentou laudo laboratorial da água para consumo do estabelecimento atualizado.
Não corrigido
4o
14
Laudo da realização do Controle de Qualidade dos equipamentos de RX, RX móvel e arco cirúrgico encontram-se desatualizados.
Não corrigido
5o
23
Sinalização vertical e horizontal precária em toda edificação, principalmente sinalização vertical.
Não corrigido
6o
24
Abrigo de resíduos de serviços de saúde em desacordo com a RDC 306/04 – ANVISA e RDC 50/02 – ANVISA.
Não corrigido
7o
25
Não possui sistema de comunicação das unidades de internação, sala de estabilização com o posto de enfermagem (campainhas).
Não corrigido
8o
43
Uso de fracionamento e diluição de produtos saneantes pelos funcionários da limpeza, sendo que não possui área apropriada conforme a RDC 50/02-ANVISA.
Não corrigido
9o
45
Sistema de climatização em Unidades Fechadas em desacordo com a legislação sanitária vigente Portaria GM/MS 3523/98, ABNT NBR 7256/2005, NBR 6401, RE-ANVISA no 09/2003, Nota Técnica da ANVISA de 16/04/2009.
Não corrigido
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002255-03.2019.8.11.0086, Primeira Instância, Id. 33866453, fls. 4/6).
Nada obstante a alegação de que, “o implemento das correções dos itens restantes nos prazos de três e seis meses podem comprometer a disponibilização do atendimento à saúde dos munícipes no hospital municipal” (Id. 47605459, fls. 9), não se constata, à primeira vista, que as alegadas pendências se tratariam de reformas na infraestrutura do hospital, como pretende fazer crer o agravante.
Também, o agravante não demonstra a existência de qualquer complexidade na realização das obras e serviços, em tese, necessários para correção das irregularidades, que pudesse justificar o alargamento do prazo fixado na decisão agravada.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.
Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:
[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
[...]
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]
É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).
Decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator